Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCONTO POR PONTUALIDADE. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373 DO CPC. PARTE HIPOSSUFICIENTE. VEROSSIMILHANÇA. DANO MORAL. PROVA. ATO ILÍCITO.
1. Há relação jurídica de consumo entre o aluno e a instituição de ensino prestadora de serviços educacionais, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A obrigação fundada em contrato de prestação de serviços educacionais é relação de trato sucessivo, onde a prescrição deve ser observada a partir do pagamento de cada uma das mensalidades.
3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
4. A simples existência da relação de consumo não é suficiente para a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, que deve demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.
5. A comprovação da não aplicação dos descontos por pontualidade pela instituição financeira compete ao consumidor, haja vista não se vislumbrar hipótese de hipossuficiência probatória.
6. Ausente a prova do ato ilícito, mormente à alteração do percentual de desconto de pontualidade, não há falar em dano moral in re ipsa.
7. Negou-se provimento ao recurso.